Tribunal: TJBA
Processo: 8139460-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139460-47.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: YURI NASCIMENTO DA FONSECA

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, sob o fundamento de que houve omissão quanto à inaplicabilidade da Lei n. 9.656/98 ao contrato não adaptado e necessidade de perícia judicial para verificar a natureza do tratamento.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de correção mediante embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, não sendo meio hábil para rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre todas as questões relevantes, fundamentando adequadamente a decisão com base no Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos contratos de plano de saúde independentemente de adaptação à Lei n. 9.656/98.

5. A análise médica constante dos autos demonstrou tratar-se de tratamento necessário para obesidade mórbida com comorbidades, afastando o caráter estético e dispensando perícia adicional.

6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido na

Apelação Cível
nº
8139460-47.2020.8.05.0001
,
em que é embargante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e embargado

YURI NASCIMENTO DA FONSECA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.